Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na possibilidade de penhora de percentual da remuneração da Executada em dívida decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os salários e remunerações.
4. A hipótese examinada não apresenta nenhuma das peculiaridades que inserem o caso no contexto da exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, pois o crédito perquirido não se constitui prestação alimentícia, e nem há prova de que a Executada aufere quantia excedente a cinquenta salários-mínimos mensais, e nem ficou demonstrada a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora.
5. A tutela do microssistema da legislação de proteção ao consumidor visa equilibrar a relação entre as partes diante da manifesta assimetria financeira e econômica entre pessoa jurídica e pessoa natural, situação bem distinta da que é albergada nos reiterados acórdãos do STJ, mencionados como reforço argumentativo pelo Agravante, em que se discute penhora pleiteada por pessoas naturais em face umas das outras.
6. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a devedora recebe importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade da remuneração somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 14/02/2022.